Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-83.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009914-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (AGRAVANTE), INGRID MARIA DE ALMEIDA - CPF: 005.905.591-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009914-83.2026.8.11.0000, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008459-83.2026.8.11.0000 - PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, não obstante a garantia do juízo por caução, bem como diante de alegações genéricas de ilegalidades em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão configura preclusão consumativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (iii) determinar a subsistência do agravo interno diante do julgamento colegiado do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa e impedindo o conhecimento do segundo agravo.

4 - A prevenção se fixa pelo primeiro recurso distribuído, impondo-se a extinção do segundo sem resolução de mérito por litispendência.

5 - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

6 - A garantia do juízo não é suficiente, por si só, para autorizar a suspensão da execução.

7 - Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de memória de cálculo ou prova mínima, não demonstram a probabilidade do direito.

8 - A análise de supostas ilegalidades contratuais demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

9 - O risco alegado de comprometimento do fluxo de caixa, sem prova concreta, não configura perigo de dano qualificado.

10 - A constrição patrimonial é consequência inerente ao processo executivo e não caracteriza, isoladamente, risco apto a justificar a suspensão.

11 - O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - - Não conhecimento do agravo de instrumento nº 1009914-83.2026.8.11.0000, por preclusão consumativa; Desprovimento do agravo de instrumento 1008459-83.2026.8.11.0000; Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo.

2. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo da garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano.

3. Alegações genéricas de abusividade contratual, sem suporte probatório mínimo, não autorizam a concessão de tutela provisória.

4. O risco abstrato de constrição patrimonial não caracteriza perigo de dano apto a suspender a execução.

5. Não conhecido o Agravo de Instrumento nº 1009914-83.2026.8.11.0000, por preclusão consumativa; conhecido o Agravo de Instrumento nº 1008459-83.2026.8.11.0000 e, no mérito, desprovido, com manutenção integral da decisão agravada; prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
I. M. DE ALMEIDA EIRELI-ME
e
INGRID MARIA DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT nos autos dos Embargos à Execução nº 1000558-19.2026.8.11.0015.

A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que, embora a execução esteja garantida por caução (imóvel matrícula nº 35.988), não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito quanto às ilegalidades contratuais alegadas.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam: (i) a existência de ilegalidades na Cédula de Crédito Bancário (PRONAMPE), especificamente quanto à capitalização de juros e à cumulação indevida de encargos moratórios, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ; (ii) Afirmam que a continuidade da execução, com a possibilidade de bloqueios via SISBAJUD, comprometerá o fluxo de caixa da microempresa, inviabilizando o pagamento de salários e a manutenção das atividades essenciais; (iii) Reforçam que o imóvel ofertado possui valor superior ao débito, o que preencheria o requisito objetivo do art. 919, § 1º, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a flagrante abusividade dos encargos ou risco irreversível ao resultado útil do processo.

A Cooperativa Agravada apresentou contraminuta suscitando, preliminarmente, a ocorrência de duplicidade recursal e preclusão consumativa, ante a interposição do Agravo de Instrumento nº 1009914-83.2026.8.11.0000 contra a mesma decisão.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que as alegações de excesso de execução são genéricas e desacompanhadas de memória de cálculo.

Instada a se manifestar sobre a preliminar, a parte Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar, reiterando os argumentos da peça exordial.

Os autos foram reunidos para julgamento conjunto dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I -
QUESTÃO PRELIMINAR: PREVENÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente, impõe-se o exame da questão processual atinente à duplicidade de recursos.

Verifica-se que o Agravo de Instrumento nº 1008459-83.2026.8.11.0000 foi distribuído em 27/02/2026, enquanto o recurso conexo, nº 1009914-83.2026.8.11.0000, foi protocolado apenas em 09/03/2026, ambos voltados contra a mesma decisão interlocutória.

Diante da identidade subjetiva e objetiva, a prevenção firma-se pelo primeiro registro, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil.

No tocante ao segundo agravo, a hipótese configura nítida preclusão consumativa.

Ao interpor validamente o primeiro recurso, a parte esgotou sua faculdade processual de impugnar o decisum, sendo vedada a reiteração do ato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes.

2. Se os embargos de declaração forem rejeitados, ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 2029388 RJ 2021/0255227-1, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 24/06/2024).

Assim, com relação ao recurso nº 1009914-83.2026.8.11.0000, deve ser reconhecida a litispendência, impondo-se a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II – MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo:

“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

A norma é clara ao estabelecer que:

·

A regra é a inexistência de efeito suspensivo;

·

A suspensão constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema Repetitivo), consolidou o entendimento de que a concessão do efeito suspensivo exige, cumulativamente:

·

garantia do juízo;

·

probabilidade do direito;

·

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, bem idôneo (ainda que com valor superior) apenas satisfaz o primeiro requisito. Sem fumus e periculum, a suspensão é indevida

Quanto à probabilidade do direito, as alegações de abusividade na capitalização de juros e excesso de execução
carecem de suporte probatório mínimo nesta fase de cognição sumária.

As agravantes não colacionaram memória discriminada de cálculo nem individualizaram os encargos supostamente ilegais, limitando-se a teses genéricas que demandariam dilação probatória e exame pericial aprofundado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de abusividade contratual não é suficiente para a concessão de tutela provisória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A existência de ação revisional ou a alegação de abusividade contratual não afastam, por si só, a configuração da mora em contrato com garantia fiduciária, quando ausente reconhecimento judicial específico da ilicitude dos encargos.

2. A análise de cláusulas contratuais que demandam dilação probatória não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento com pedido de suspensão de liminar de busca e apreensão.

3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere tutela provisória perde seu objeto com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

(TJMT, RAI 1042771-22.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 11/02/2026).

Dessa forma, não se evidencia a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, o que, por si só, inviabiliza a pretensão recursal.

No que tange ao perigo de dano
, os argumentos atinentes ao comprometimento do fluxo de caixa e risco de insolvência empresarial revelam-se hipotéticos e abstratos.

Não há nos autos prova cabal de bloqueios efetivos que inviabilizem a folha salarial ou a continuidade da atividade produtiva.

Como bem pontuado na decisão agravada, a possibilidade de expropriação patrimonial é consequência natural e legal do processo executivo, não configurando, por si só, o perigo de dano qualificado exigido pela lei.

Admitir o contrário transformaria a exceção da suspensão em regra absoluta, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

Por fim, ressalte-se que o deferimento da justiça gratuita ou a invocação da função social da empresa não suprem a ausência dos requisitos legais.

A gratuidade visa assegurar o acesso à jurisdição, não se confundindo com a prova de risco de colapso financeiro iminente.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento nº 1009914-83.2026.8.11.0000, em razão da preclusão consumativa recursal;

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento nº 1008459-83.2026.8.11.0000 e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada;

Por fim,
julgo prejudicado o agravo interno
, em razão do julgamento colegiado do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026